Tribunal: TJPA
Processo: 0802514-57.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6173 - Pedidos Genéricos Relativos aos Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802514-57.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: IGEPREV

PROCURADOR: VAGNER ANDREI TEIXEIRA LIMA

AGRAVADO: LENILDA FEITOSA DE MORAIS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA
APOSENTADA. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TUTELA DE URGENCIA DEFERIDA NO 1º GRAU. VEDAÇÃO EXPRESSA DE DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEI Nº 9.494/97. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO. MEDIDA SATISFATIVA – ART. 2°-B DA LEI 9.494/97. IRREVERSIBILILDADE DA DECISÃO.
RECURSO INTERPOSTO PELO IGEPREV CONHECIDO E PROVIDO
.

I – A Lei nº 9494/97 veda a antecipação de tutela contra a Fazenda Pública quando se tratar de aumento ou extensão de vantagem a servidor;

II – Não se afigura cabível concessão de liminar contra a Fazenda Pública na hipótese que importe em liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; outorga ou acréscimo de vencimentos; pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público ou esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação, motivo pelo qual, o decisum monocrático deve ser alterado;

III –
Agravo de Instrumento conhecido e julgado provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR).

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de efeito suspensivo
, interposto por Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV visando a reforma da decisão proferida pela Juíza de Direito da 4ª Vara de Fazenda de Belém (Id. 44877371) que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, processo nº 0863646-22.2021.8.14.0301, decidiu nos seguintes termos:

“(...)
Isto posto, e considerando o que mais consta dos autos, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA A FIM DE QUE O IGEPREV PROCEDA À MAJORAÇÃO NO VALOR DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE NOS PROVENTOS DA AUTORA, PAGANDO NO PERCENTUAL DE 80%,
sob pena de multa diária arbitrada em R$ 1.000,00 (hum mil reais), para a hipótese de descumprimento, até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a reverter em favor da demandante.

Finalmente, diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno eventual composição (art. 139, VI, CPC, c/c Enunciado nº 35 ENFAM).

CITE-SE o
IGEPREV
, nos termos do §1º, art. 9º da Lei 11.419/2006, na pessoa de seu representante legal (art. 242, §3º, do CPC) para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 30 (trinta) dias (CPC, art. 183 c/c art. 335), ficando ciente de que a ausência de contestação implicará em revelia em seu efeito processual, tal como preceituam os arts. 344 e 345 do CPC.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como
MANDADO DE CITAÇÃO
, nos termos do Prov. Nº 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. Nº 011/2009 daquele órgão correcional.

Defiro o pedido de justiça gratuita e o de prioridade na tramitação processual, eis que comprovados os requisitos pelos documentos dos autos. (...)”

Em suas razões, o agravante, sustenta ser indispensável, assim, a outorga do
efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento
, até decisão final da Egrégia Câmara, para evitar o desperdício de dinheiro público, o que causa grave risco à estabilidade do Fundo Previdenciário e, em última instância, à ordem econômica estadual, não apenas pelo impacto deste processo isolado, mas porque ele pode se tornar paradigma para outros casos análogos.

Aduz o agravante a tese de ausência de condição da ação (interesse de agir), pois em momento algum a ora autora/agravada comprova que requereu administrativamente a gratificação, muito menos que seu pleito foi indeferido pelo Instituto previdenciário.

Afirma que a agravada não comprovou um pedido e um indeferimento formal do IGEPREV, o que poderia configurar na violação de direito por parte do ora réu.

Percebe-se, por conseguinte, que também não ficou caracterizada ilegalidade alguma por parte do IGEPREV, demonstrando-se, desta forma, que o autor elegeu a via processual para defender seu suposto direito de aposentadoria.

Portanto, o IGEPREV requereu, desde logo, seja extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, com a consequente revogação da tutela antecipada.

No mérito, sustentou a tese de prescrição à percepção da gratificação de escolaridade da parte agravada, pois nos 05 anos que antecederam o ajuizamento da presente ação ordinária - ajuizada em 03.11.2021 - assim, não há viabilidade para a incorporação de função gratificada, na medida em que não se pode verificar a questão da legalidade ou não dos atos administrativos da Administração Pública,
em razão da ocorrência INEQUÍVOCA do fenômeno da prescrição
.

Aduz que é regra de ônus da prova,
a necessidade de que o autor junte, em se tratando de prova documental, já na peça vestibular, os documentos essenciais à comprovação de sua pretensão.
Assim, a autora/agravada não teria comprovado, de forma inequívoca, a comprovação do direito alegado.

Sustenta que restou proibida, após a Emenda nº 20/98, a incorporação de quaisquer acréscimos, pois os proventos não podem ser superiores à remuneração do servidor no cargo efetivo. Consequentemente, as normas que previam a incorporação dos cargos comissionados perderam eficácia.

Pugnou que seja conferido o
efeito suspensivo
ao recurso, com a suspensão da tutela de urgência concedida pelo MM. Juízo
a quo.
Ao final, que seja
provido o recurso
, para cassar a decisão de 1º grau, eis que em descompasso com a legislação e jurisprudência dominante e, consequentemente, desprovida dos elementos que ensejariam a sua concessão.

Deferi o pedido de efeito suspensivo, conforme Id. 8890092.

Não foi apresentado contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento, conforme certidão de Id. 9672353.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso. (Id. 10306482).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR)

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise.

II - MÉRITO

Destaca-se inicialmente, que por se tratar de Agravo de Instrumento, é incabível a apreciação de mérito da ação principal, sob o risco de supressão de instância, ofensa à competência do juízo a quo e princípio constitucional do juiz natural, devendo este Relator ater-se apenas à análise de assertividade do juízo de piso.

O mérito do presente Agravo de Instrumento, não se confunde com o mérito da ação principal, posto que cabe ao juízo a quo a verificação, de acordo com as provas dos autos a aferição do direito vindicado, enquanto que neste momento processual discute-se apenas a legalidade ou não da decisão proferida pelo Magistrado
a quo
que deferiu pedido de tutela de urgência no sentido de determinar que o Estado do Pará proceda À MAJORAÇÃO NO VALOR DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE NOS PROVENTOS DA AUTORA, PAGANDO NO PERCENTUAL DE 80%, sob pena de multa diária arbitrada em R$ 1.000,00 (hum mil reais), para a hipótese de descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a reverter em favor da demandante.

Pois bem.

Pelo que se afere dos autos, a agravada LENILDA FEITOSA DE MORAIS, cargo de professora de classe especial (matrícula 476820/01) teve sua aposentadoria oficialmente concedida no dia 01/08/2008, por meio da portaria AP N°. 1838 de 01 de agosto de 2008, publicada pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará.

A agravada ajuizou
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA,
com objetivo de receber o percentual de 80% de gratificação de escolaridade, nos termos da Lei 5.810/94.

Nota-se que o objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão do juízo de 1º grau que deferiu o pedido de antecipação de tutela em favor da ora agravada, servidora pública estadual aposentada, que pleiteava a revisão de seus proventos.

Cumpre ressaltar que o art. 1º da Lei n.º 9.494/97 foi declarado constitucional pelo colendo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ADC nº 04/97, em 11.02.1998, gozando esta compreensão, desde então, de eficácia erga omnes e efeito vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário, conforme disciplina o art. 102, § 2º, da Constituição Federal.

Em verdade, a antecipação de tutela, na espécie, deve apenas observar as limitações estabelecidas no art. 1º da Lei 9.494/97, que por sua vez faz remissão à Lei nº 8.437/92, que dispõe no artigo 1º, §§ 3º e 5º, o seguinte:

“Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

(...)

§5º Não será cabível medida liminar que defira
compensação de créditos tributários ou
previdenciários.”

Importa ressaltar, ainda, que o art. 2º-B, da Lei 9.494/97, veda expressamente a imediata liberação de recurso, o que somente pode ser feito após o trânsito em julgado da sentença que confere o direito. Vejamos o referido
dispositivo.

No caso dos autos, pleiteia a agravada, servidora pública estadual aposentada, a revisão de seus proventos. Entretanto, conforme se observa da leitura dos dispositivos legais acima transcritos, é vedada a concessão de
vantagem a servidor público em sede liminar.

Por conseguinte, não se afigura cabível provimento de urgência contra a Fazenda Pública na hipótese que importe em concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; outorga ou acréscimo de vencimentos; pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público ou
esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação, como no caso ora em análise.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria. Vejamos:

“Ementa: SERVIDOR PÚBLICO. CARGO DE MAJOR DA BRIGADA MILITAR. PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. VEDAÇÃO EXPRESSA DE DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REGRA DISPOSTA NO ARTIGO 1º DA LEI Nº
9.494/97. A pretensão do agravado de obter o pagamento de abono de permanência em antecipação de tutela não é possível porquanto há vedação expressa de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública que antecipe no todo ou em parte o objeto da lide, nos termos do artigo 1º e 2º-B
da Lei nº 9.494/97. Decisão agravada reformada. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70070052345, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em
25/08/2016).

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO
PROCESSO LEGAL. ANTECIPAÇÃO DA
TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.

O artigo 1º da Lei 9.494/97, que determina a aplicação, à tutela antecipada, dos artigos 1º, 3º e 4º da Lei 8.437/92, veda a concessão de medida liminar em situações que esgotem, no
todo ou em parte, o objeto da ação. Impossibilidade de concessão de antecipação da tutela contra a Fazenda Pública. Presunção de legitimidade dos atos da administração pública. Ausentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, mormente a prova inequívoca que conduza a juízo de
verossimilhança acerca das alegações do autor. Demandante que alega perseguição por parte da Brigada Militar, elemento que demanda produção probatória. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº
70055631113, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Luiz Reis de Azambuja, Julgado em 02/10/2013)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. EM AÇÃO ORDINÁRIA. INCORPORAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO. VEDAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. MEDIDA SATISFATIVA – ART. 2°-B DA LEI 9.494/97. IRREVERSIBILILDADE DA DECISÃO - § 2º, DO ART. 273, DO CPC. 1. Decisão de antecipação de tutela concedendo incorporação de adicional de cargo em comissão de servidora municipal de Altamira; 2. Vedação legal da concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, disposta no art. 2º-B da Lei 9.494/97, que importe em pagamento de qualquer natureza, o que por si só desautoriza a concessão da tutela antecipada; 3 e 4. Omissis. (Agravo de Instrumento nº 0006802- 81.2013.8.14.0005; 1º Turma de Direito Público; Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro; j. 18/09/2017; p. DJ 19/10/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PENSÃO MENSAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM RAZÃO DE ÓBITO DE INTERNO DO PRESÍDIO METROPOLITANO ESTADUAL. VEDAÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO CONTIDA NOS §2° e §5° do ARTIGO 7° DA LEI N° 12.016, DE 2009 C/C ARTIGO 2°-B DA LEI 9.494/97. DECISÃO AGRAVADA MANDITA. AGRAVO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA DESEMBARGADORA RELATORA. 1. No caso, existe vedação legal da concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, disposta nos §2° e §5° Lei nº 12.016/2009 c/c art. 2º-B da Lei 9.494/97, que importe em pagamento de qualquer natureza, o que por si só desautoriza a concessão da tutela antecipada. 2. Recurso conhecido, porém improvido, à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora. (Agravo de Instrumento n° 2017.01356281-27; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran; j. 03/04/2017, p. DJ 06/04/2017)”.

Desse modo, existem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que se encontra em discordância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Ante o exposto
conheço
do recurso de agravo de instrumento e no mérito,
dou-lhe provimento
, confirmando os efeitos da decisão de Id. 8890092.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 13/03/2023